Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019631-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO), TICIANE CAROLINA SOARES FEDRIZZI - CPF: 953.051.301-15 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA

AUTORIZAÇÃO DE
DEPÓSITO D
O VALOR INCONTROVERSO,
IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO.
A
USÊNCIA DO
S REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. CONTROVÉRSIA QUANTO À ABUSIVIDADE DE ENCARGOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação revisional
de contrato bancário
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
por ausência de requisitos legais para a concessão

e para o afastamento da mora
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em

verificar
se preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada
,
para
autorizar o depósito das parcelas
n
o valor incontroverso
e impedir
medidas de constrição, como negativação e busca e apreensão;

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 380 e Tema 29) estabelece que a propositura de ação revisional não
afasta
, por si só, os efeitos da mora contratual.

5
.
A alegação de abusividade d
os
encargos
contratuais
, notadamente da taxa de juros,
é insuficiente
em sede de cognição sumária, para
configurar a probabilidade do direito da autora.

6
.
O depósito judicial de valor que o devedor entende devido, por si só, não afasta os efeitos da mora nem justifica a suspensão dos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento não provido e Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1.
A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, n
os termos da Súmula 380 do STJ.
2
.
A concessão de tutela de urgência em revisão contratual exige demonstração inequívoca de abusividade, o que não se presume da mera alegação de juro
s superiores à média do mercado
, sendo imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.
3.
O depósito judicial de valor que o devedor entende devido, por si só, não afasta os efeitos da mora nem justifica a sus
pensão dos atos expropriatórios
.
”

D
ispositivos
relevantes citados:
CP
C/2015, art. 300, caput e § 3º.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; ST
J, Tema 29 –
REsp
1.061.530/RS;
TJMT, AI nº 1014564-13.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
j. 19/06/2025, DJE 19/06/2025;
TJMT, AI nº 1002030-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19/03/2025, DJE 22/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ticiane
Carolina Soares
Fedrizzi
,
contra decisão proferida pelo J
uízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que,
nos autos d
a
ação revisional n.º
1006165-66.2025.8.11.0041
, indeferiu pedido de tutela antecipada
para

autorizar
a
autor
a/agravante
a depositar nos autos o valor incontroverso da
s
parcela
s

do contrato objeto da ação,

bem como a
veda
r

a
inscrição
do nome da agravante
nos cadastros de inadimplentes
e a
determinação de busca e apreensão do veículo

objeto do financiamento
.

Na origem, a
a
utora
sustenta a exi
stência de encargos abusivos na cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária n.
º
C22622337-6
,
firmada
em
16/12/2022
,

no valor de R$ 51.174,24
,
ao argumento de que
contém taxa de
juros
manifestamente abusiva de 2,55% ao mês
, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade
seria
de 1,47%
ao mês.

A tutela foi indeferida, ao fundamento de que

ausentes
os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A
agravante
, em suas razões,

sustenta que
estão preenchidos
os requisitos para a concessão da
liminar
,
afirmando que os documentos juntados
comprovam que

o contrato impõe
encargos financeiros
superiores aos parâmetros
de mercado vigentes à época da
contratação
.

Alega que o perigo da demora está evidenciado no risco de sofrer restrições creditícias, leilão extrajudicial ou a perda da posse do bem financiado
.
Além disso, afirma que
demonstrou boa-fé ao propor o depósito judicial do valor
que entende
incontroverso,
correspondente
às
22 parcelas vencidas, no montante de R$ 51.174,24.

Recebido o recurso, fo
i deferid
a

a

tutela recursal
para suspender os efeitos da mora contratual da agravante e determinar a abstenção de medidas de constrição, tais como busca e apreensão do veículo objeto do contrato, protesto e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, desde que
realizado o depósito integral do valor incontroverso informado (R$ 51.174,24), no prazo de 05 dias
(
I
d.
293990855
).

O valor foi depositado em 17/06/
2025
(id. 294179876 e id. 294492352)
.

A agravada apresentou agravo interno (Id.
299210369
).

A agrava
nte apresentou contrarrazões ao agravo interno
(
I
d.
304470384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

A controvérsia cinge-se
à possibilidade de concessão de tutela de urgência, nos autos de ação revisional de contrato bancário, por meio da qual a parte autora
busca autorização para
depositar o valor incontroverso das parcelas do contrato objeto da ação, bem como
obstar medidas de negativação e
determinação de busca e apreensão do veículo objeto do financiamento.

A concessão da tutela de urgência
exige
nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que o § 3º do referido artigo veda a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora, sendo necessária a demonstração concreta da abusividade contratual alegada, conforme a Súmula 380/STJ e o entendimento fixado n
o Tema 29 (
REsp
1.061.530/RS).

No caso, a
alegada cobrança abusiva d
os
juros
incidentes sobre a operação de crédito contratada
,

é questão de mérito que demanda cognição exauriente, não sendo passível de análi
se em sede de tutela provisória
.

Ademais, a
ausência de parecer técnico contábil, ou mesmo de prova pericial pré-constituída, impede, nesta fase de cognição sumária, a formação de juízo positivo acerca da probabilidade do direito invocado pelo agravante.

C
onforme jurisprudência consolidada, a mera discussão de cláusulas contratuais, como a taxa de juros, não impede a continuidade do procedimento de consolidação,
especialmente em contratos de alienação fiduciária,

onde prevalece o princípio da esta
bilidade do mercado financeiro.

E
mbora
a agravante tenha

realizado deposito do valor
que reputa
incontroverso
,
não é razoável
admitir
que
unilateralmente
decida qual
montante

entende
devido e o consigne em juízo,
com o intuito de afastar

os efeitos da própria mora
que lhe é imput
á
vel
.

Verifica-se que foi ajuizada ação de busca e apreensão nº 1002324-21.2025.8.11.0055, em que a instituição financeira agravada alega que em razão do inadimplemento ocorrera o vencimento antecipado do contrato, apontando como saldo devedor o valor de R$ 116.929,45.

Dessa forma, o valor depositado pela agravante (R$ 51.174,24), é substancialmente inferior ao saldo devedor apontado pelo banco agravado. Nesse contexto, o depósito parcial não pode ser reconhecido como suficiente para afastar os encargos legais decorrentes da mora, tratando-se, portanto, de quantia incapaz de garantir o juízo.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A alegação de abusividade da taxa de juros pactuada (1,39% ao mês) baseia-se em premissa controvertida quanto à natureza do contrato
, o qual não se trata de financiamento imobiliário tradicional, mas de operação de home
equity
, que admite taxas distintas.

[...]

A jurisprudência exige demonstração robusta para interferência judicial em cláusulas contratuais bancárias, sendo incabível a concessão de tutela baseada em alegações controvertidas ou documentos unilaterais.

O depósito judicial do valor reputado incontroverso não afasta os efeitos da mora
, conforme entendimento do STJ (Súmula 380) e precedentes similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em revisão contratual
exige demonstração inequívoca de abusividade, o que não se presume da mera alegação de juros superiores à média do mercado.

O depósito judicial de valor que o devedor entende devido, por si só, não afasta os efeitos da mora nem justifica a suspensão dos atos expropriatórios.

[...]

(N.U 1014564-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)
(destaquei
)

“[...]
1. O ajuizamento de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor.

2. A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e autorizar o depósito do valor incontroverso exige a comprovação da verossimilhança das alegações e a existência de jurisprudência consolidada favorável, além do depósito do valor incontroverso ou caução idônea.

3.
A ausência de demonstração concreta de abusividade nos encargos cobrados impede a ant
ecipação dos efeitos da tutela.

[...]”

(N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Logo, os fatos permanecem controvertidos e deverão ser analisados
de forma mais aprofundada com
a instrução probatória, na fase de conhecimento. Assim, por ora, não há segurança jurídica suficiente para o deferimento da tutela pretendida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,

revogo a liminar recursal anteriormente concedida, determinando-se, a restituição do valor depositado pela agravante
.
Agravo interno PREJUDICADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025